Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-58.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença é assegurado ao obreiro que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O benefício deve ser pago até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de nova atividade laboral, caso em que passará a perceber auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 62 e 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991.
2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. De acordo com o laudo pericial produzido em juízo, o autor é portador de cervicalgia, desde 2021, e, atualmente, não está afastado do trabalho, bem como não permaneceu mais de 15 dias afastado do trabalho em razão da moléstia. Concluiu, por fim, pela ausência de nexo causal entre a lesão, o exercício da atividade de carteiro motorizado e a alegada incapacidade laborativa no momento. Logo, por não estarem presentes os requisitos da Lei no 8.213/1991, o benefício pleiteado não deve ser concedido à parte autora.
4. A Comunicação de Acidente de Trabalho –CAT emitida pelo Sindicato não configura, por si só, prova capaz de mitigar as conclusões do perito judicial.
5. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão do expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos (Acórdão 1437075, 07270638620208070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2022, publicado no PJe: 22.7.2022).
6. Apelação não provida. Unânime.